Tribunal: TJDFT
Processo: 0007704-83.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. É inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial da obrigação nos casos em que o atraso na entrega do imóvel extrapolou todos os prazos contratualmente estipulados no contrato.
4. Não há incompatibilidade entre a aplicação da multa compensatória e o requerimento de devolução dos valores pagos. Enquanto a multa compensatória prevista no contrato visa ao ressarcimento do promitente comprador pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do bem, a resolução conduz coercitivamente as partes à posição existente ao tempo da celebração do negócio, o que por óbvio resulta na devolução dos valores pagos.
5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a execução regular do contrato.
6. Diante do adimplemento total da obrigação pelo promitente comprador, a aplicação da cláusula penal deve ter como base de cálculo o valor efetivamente pago pelo imóvel.
7. Os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual.
8. Recursos conhecidos. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida.